Tribunal: STF
Processo: HC 269736
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Celso Garcia de Freitas Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em que se alegava nulidade processual por inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal e condução direta e sugestiva da oitiva da vítima pelo magistrado. 
2. O recorrente sustenta que o Magistrado não teria requisitado a descrição do paciente pela vítima e que a condução direta da oitiva desta tornaram o reconhecimento pessoal inidôneo, sendo esta a única prova de autoria. Requer a nulidade do reconhecimento feito em juízo. Aduziu, ainda, a nulidade por ausência de defesa técnica. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condução direta da oitiva da vítima pelo magistrado, com inobservância do art. 212 do CPP, configura nulidade processual; e (ii) saber se a alegada ineficiência da defesa técnica, sem comprovação de prejuízo, pode ser considerada causa de nulidade processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inquirição de testemunhas pelo juiz, antes da formulação de perguntas pelas partes, constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o art. 563 do CPP. 
5. No caso, não foi demonstrado prejuízo concreto decorrente da condução da oitiva da vítima pelo magistrado, sendo inviável o reconhecimento de nulidade processual. 
6. A alegação de ineficiência da defesa técnica, sem comprovação de prejuízo, não configura nulidade processual, conforme entendimento pacífico do STF e STJ. 
7. A Defensoria Pública atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa, requerendo produção de provas e interpondo recurso de apelação, não havendo ausência de defesa técnica que justifique nulidade absoluta. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A inquirição de testemunhas pelo juiz, com inversão da ordem prevista no art. 212 do CPP, constitui nulidade relativa, exigindo demonstração de efetivo prejuízo para sua configuração. 2. A eventual falha da defesa técnica, sem comprovação de prejuízo, não configura nulidade processual.
(HC 973.449 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida “a nulidade do reconhecimento pessoal e dos atos processuais dele derivados, bem como a nulidade processual por ausência de defesa técnica efetiva, determinando-se a renovação dos atos processuais contaminados ou, subsidiariamente, o afastamento da prova inválida e de todos os seus consectários, com a restauração plena das garantias constitucionais do paciente”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal nº 1500269-87.2021.8.26.0564), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (em 20/04/2022). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, quanto ao pleito de nulidade do reconhecimento pessoal, o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

Finalmente, as alegações expostas pela defesa, já foram apreciadas em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 247.338, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidas, tratando-se, no caso, de mera reiteração.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente